Tribunal: STF
Processo: HC 241499
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento aos embargos de declaração recebidos com agravo regimental no Habeas Corpus nº 877.898/PR (e-doc. 4, p. 138-145).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena pela prática de outro delito, foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, § 4º, incs. II e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), 333, parágrafo único, do Código Penal, por duas vezes (corrupção ativa) e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 144-300).



    3. Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão, o Juízo de origem revogou a custódia (e-doc. 3, p. 456-462). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, restabelecendo a prisão (e-doc. 3, p. 454-564). Posteriormente, ao apreciar pedido de liberdade provisória interposto pela defesa, o Juízo de primeira instância novamente revogou a prisão do paciente (e-doc. 4, p. 22-27). Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs novo recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal regional também deu provimento para restabelecer a prisão preventiva (e-doc. 4, p. 69-84). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, salientando estar o paciente preso desde 15/06/2021, sem ter sido encerrada a instrução criminal. Asseveram que, com o desmembramento do feito e a separação do processo em relação ao paciente, a complexidade que antes existia em razão da quantidade de denunciados já não pode ser considerada. Ponderam não ter a defesa contribuído para o retardo no andamento do feito. Argumentam contrariados os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de excesso de prazo e relaxou a prisão preventiva do paciente.



    6. Por meio das Petições/STF nº 58.297/2024 e 67.977/2024, os impetrantes informam a realização de audiências na quais colhidas as oitivas das testemunhas, bem como a designação de nova data para a continuação da audiência de instrução e julgamento (e-docs. 7 e12).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, é viável se presentes as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos justificantes estabelecidos no 312 do mesmo Diploma, ou seja, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a configurar excesso de prazo da prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso em análise, o Ministro Relator no STJ, em decisão mantida pelo Colegiado, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação. Eis os fundamentos lançados:



    “Consoante relatado, busca o paciente o reconhecimento do excesso de prazo com a consequente revogação de sua prisão preventiva.



    No tocante à alegação de excesso de prazo da custódia cautelar, cumpre destacar que o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; HC 610.097/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021.



    Sobre o tema, consta do acórdão impugnado (fls. 1.083-1.085):



    ‘[...]



    Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, o mesmo só pode ser reconhecido quando a demora, à luz do princípio da razoabilidade, for injustificada, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a forma da condução do feito pelo Juízo e a atuação das partes.



    Na espécie, embora seja digna de nota a preocupação do magistrado na resolução célere do processo, tenho que do agendamento das audiências de instrução para fevereiro de 2024 não deve decorrer, automaticamente, a configuração de excesso de prazo, tendo-se em conta a reconhecida extensão da pauta do Juízo e o fato de tratar-se de ação penal com vários acusados e diversas práticas delitivas, decorrentes de fatos apurados no âmbito da denominada ‘Operação Efialtes’, sendo, portanto, procedimento de maior complexidade que justifica o elastecimento da persecução penal.



    Não bastasse, no caso específico do recorrido, é de se registrar que sua defesa técnica, em mais de uma oportunidade, deu azo a atrasos injustificados no âmbito da ação penal originária, o que acabou por retardar a marcha processual. Confira-se (evento 1 dos autos originários):



    No referido feito, a última decisão foi proferida em 16.6.2023 (Evento 1538), deferindo-se a substituição de testemunhas de defesa, ou seja, um pleito formulado pelo réu Márcio Nepomuceno (Evento 1526).



    Na ocasião, o Juízo ressaltou: ‘Defiro o pleito de substituição das testemunhas formulado no evento 1526, ressaltando apenas que pedidos semelhantes podem implicar demora no andamento processual, ocasionada pela própria Defesa’.



    Conforme item 2 da referida decisão, sua defesa técnica foi intimada para apresentar a qualificação de testemunhas arroladas na referida petição, mas permaneceu inerte, sendo certificado o decurso de prazo (Eventos 1539, 1541 e 1543). Passados mais de 2 meses da intimação, nada foi apresentado pela defesa técnica.



    Além disso, observa-se que o Juízo Federal necessitou intimar as defesas técnicas repetidas vezes para o cumprimento das determinações voltadas à instrução probatória (Eventos 1446, 1475 e 1485), igualmente ignoradas, sobretudo pela defesa do réu Márcio (Eventos 1448, 1471, 1477, 1487, 1490 e 1495).



    Note-se que, com exceção da primeira (Evento 1446), tais intimações foram realizadas após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 5057367-25.2022.4.04.7000 (Evento 1464), que restabeleceu sua prisão.



    Portanto, se há atraso no desenvolvimento da instrução da ação penal desmembrada (Autos nº 5053139-07.2022.4.04.7000) e, consequentemente, da prestação jurisdicional, seria imputável à defesa técnica.



    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional da República, assim ementado (evento 4):



    OPERAÇÃO EFIALTES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. O recorrido teve sua prisão preventivamente cumprida, em 15.06.2021, quando deflagrada a Operação Efialtes, sendo que ele já se encontrava preso por outro processo, e foi denunciado, nos autos da Ação Penal 5061054-44.2021.4.04.7000, pela prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e associação para o tráfico de drogas, apontado na peça acusatória como sendo um dos beneficiários do esquema de entrega de bilhetes dentro do Presídio de Catanduvas, como membro da facção criminosa Comando Vermelho.



    2. As razões para a decretação da prisão preventiva não sofreram alterações e inexiste similaridade com a situação do corréu Docimar, que já foi sentenciado. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO



    Em conclusão, reconhecendo-se a higidez e atualidade dos fundamentos que embasaram a medida extrema, a manutenção da prisão cautelar revela-se medida necessária, adequada e proporcional para o acautelamento do processo e da sociedade.



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso em sentido estrito para restabelecer a prisão preventiva de MARCIO SANTOS NEPOMUCENO.’



    Como se vê, em que pese o paciente estar custodiado há mais de 1 ano, verifica-se a presença de fundamentos hígidos e atuais para a manutenção da prisão, tendo em vista se tratar de ação bastante complexa, que envolve 26 denunciados e apura responsabilidades por suposto esquema de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, no bojo da Operação ‘Efialtes’, o que justifica razoável demora na prestação judicial.



    Outrossim, o Tribunal de origem consignou que ‘no caso específico do recorrido, é de se registrar que sua defesa técnica, em mais de uma oportunidade, deu azo a atrasos injustificados no âmbito da ação penal originária, o que acabou por retardar a marcha processual’ (fl. 1.083).



    Nesse contexto, incide ainda o disposto na Súmula 64 desta Corte, segunda a qual ‘não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’. Nesse sentido: (...)” (e-doc.4, 111-113, grifos nossos)



    10. Entendo inexistir ilegalidade na custódia. Conforme se verifica do ato apontado como coator e das peças juntadas, o paciente está recolhido, desde 15/06/2021. A denúncia foi recebida em 09/09/2021, oportunidade em que foi aberto prazo para o Ministério Público se manifestar acerca do interesse em propor acordo de não persecução penal (e-doc. 3, p. 139-156), bem como deferido pedido de substituição do rol de testemunhas apresentado pela defesa do paciente (e-doc. 3, p. 390). Posteriormente, o magistrado de piso determinou a intimação da defesa para informar se o perito criminal indicado é funcionário público e o seu órgão de lotação (e-doc. 3, p. 392-394). Em audiência realizada em 28/06/2022 foi determinado o desmembramento da ação, considerando intercorrências que surgiram durante a audiência, que inviabilizou a presença de alguns réus por impossibilidade técnica dos presídios em que os acusados se encontravam presos (e-doc. 3, p. 426-430). Em 10/08/2022, houve novo desmembramento do processo (e-doc. 3, p. 444-447). Várias audiências foram realizadas para oitiva de testemunhas, bem como reavaliada a necessidade da prisão. Conforme informado pela defesa, em 04/06/2024 e 05/06/2024 foram realizadas audiências de inquirição das testemunhas arroladas pela acusação. Atualmente, o processo aguarda a realização de audiência de continuação para inquirição das testemunhas de defesa, agendada para 12/08/2024.



    11. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, especialmente em se considerando que o processo envolve 26 réus, com procuradores distintos e pluralidade de testemunhas, tendo o último desmembramento se dado apenas em agosto de 2022. Além disso, as instâncias antecedentes assentaram que a própria defesa deu causa à demora na conclusão do feito em razão do atraso no cumprimento de determinações voltadas à instrução probatória. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a respaldar o acolhimento da pretensão.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator